Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-06.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL TRASEIRA. VIA DE MÃO DUPLA. VEÍCULO PARADO/DETIDO NA FAIXA DA DIREITA. INÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO SEM CAUTELA. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO EM ULTRAPASSAGEM JÁ INICIADA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condená-la ao pagamento de danos emergentes (R$ 1.500,00) e lucros cessantes (R$ 290,68) decorrentes de acidente de trânsito envolvendo VW/Gol (autor/recorrido) e FIAT/Uno (recorrente). O juízo de origem reconheceu que o veículo da recorrente estava parado de forma irregular na faixa da direita e iniciou movimentação interceptando a trajetória do recorrido, aplicando os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 942 do Código Civil.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que não houve prova robusta da culpa do condutor de seu veículo, pois a parada teria sido imposta pela dinâmica do trânsito. Aduz que o boletim de ocorrência não gera presunção de veracidade e que a colisão decorreu de manobra imprudente do recorrido ao ultrapassar dois veículos pela contramão em via de mão dupla
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5.Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. A sentença reconheceu, com fundamento na prova oral colhida (ID 77480010) e no boletim de ocorrência no 905/2025 (ID 77479918), que o veículo da recorrente encontrava-se parado ou retido na faixa da direita de uma via de mão dupla e, ao iniciar sua movimentação, acabou por interceptar a trajetória do recorrido, que já realizava manobra de ultrapassagem em razão da obstrução do fluxo. Tal conduta configura infração aos artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem ao condutor o dever de cautela ao iniciar qualquer manobra e o pleno domínio do veículo durante a condução.
8. A distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, foi devidamente observada. O conjunto probatório analisado pelo juízo de origem — notadamente o depoimento do condutor do veículo da recorrente, que admitiu ter parado na via e mencionado o trânsito intenso nas imediações de uma escola — corrobora a versão inicial apresentada e afasta a alegação de culpa exclusiva do recorrido, permanecendo caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do condutor da recorrente e o dano verificado.
9. Ressalte-se que, em vias onde não é admitido o estacionamento ou a parada sobre a pista de rolamento, o artigo 47 do Código de Trânsito Brasileiro apenas tolera a parada pelo tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque de passageiros, desde que não haja prejuízo à fluidez do tráfego. No caso em exame, as circunstâncias fáticas demonstram que a parada e a subsequente retomada de movimento pelo veículo da recorrente interferiram no fluxo da via e interceptaram a trajetória do recorrido, o qual já havia iniciado manobra de ultrapassagem, detendo, portanto, a preferência na situação concreta reconhecida nos autos.
10. Dessa forma, mantêm-se a condenação ao pagamento dos danos emergentes, fixados com base no menor dos orçamentos apresentados (R$ 1.500,00), bem como os lucros cessantes apurados no valor de R$ 290,68, calculados com base nos rendimentos comprovadamente auferidos pela parte autora, já considerando o abatimento de 40% (quarenta por cento) a título de custos operacionais, conforme expressamente destacado na sentença.
V. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 28, 34 e 47, do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 373, do Código de Processo Civil.